Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos formuladas na exceção de pré-executividade na qual pretende o excipiente, ante a falta de anuência na renovação do contrato, o reconhecimento da inexigibilidade do título; decretação de nulidade de citação; recebimento em dobro dos valores bloqueados via Bacenjud e a condenação do excepto por danos morais.
2. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. 2.1. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. 2.2. Consiste em medida que possibilita ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício.
3. No caso, a alegação de falta de consentimento na renovação do contrato exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a dilação probatória na presente hipótese. 3.1. Da mesma forma, por necessitar de dilação probatória, é incabível a apreciação do pedido de indenização por danos morais por essa via.
4. Diante disso, o agravo não comporta provimento, tendo em vista que as alegações do agravante não se mostram adequadas e suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, que rejeitou a exceção de pré-executividade, principalmente porque as afirmações do recorrente deixaram de restar evidenciadas, de plano, nos autos.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Rejeita-se a exceção de pré-executividade quando as alegações do recorrente, acerca do contrato firmado entre as partes e parcelas objeto da ação executiva, são matérias que demandam dilação probatória, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido”. (Acórdão 1385352, 07277079520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso improvido.